Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727469-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em sede de embargos à execução, com o seguinte teor: “No que diz respeito à substituição do perito, não vejo, neste momento, como acolher o pleito da parte. Em que pese uma demora inicial na manifestação do perito quanto às alegações da parte opositora destes embargos, tal como deste novo prazo assinalado, é de se verificar que já houve a apresentação de laudo, bem como de esclarecimentos, sendo que estes observaram o prazo anteriormente assinalado. Ademais, já havia manifestação requerendo que fossem realizadas alterações na digitalização para elaboração do laudo, o que inviabilizava a elaboração do trabalho do perito. Por fim, entendo que o perito pode trazer aos autos explicação para a sua demora, de forma que não há que determinar de plano a sua substituição. Ante o exposto, conheço dos embargos e acresço as razões acima à decisão embargada, mantendo a intimação do perito, a qual se deve se dar de forma pessoal, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do disposto no § 2o do artigo 468 do Código de Processo Civil” (destacou-se). Em suas razões, a recorrente sustenta que o expert nomeado já perdeu, por mais de uma oportunidade, o prazo consignado pelo juízo processante para manifestação nos autos. Argumenta que, em razão de tal conduta desidiosa, retardou-se indevidamente a solução dos embargos à execução, sendo imperiosa sua substituição, o que requer mediante provimento do recurso. Determinada a intimação da parte para se manifestar sobre eventual descabimento do agravo de instrumento, a recorrente peticionou (id. 14917214), aduzindo que o ato judicial agravado ostenta conteúdo decisório, eis que não houve deferimento do pleito, embora já tivesse se exaurido o prazo de que dispunha o expert para se manifestar nos autos de origem. Ressalta que o perito nomeado descumpriu mais uma vez o prazo que lhe foi consignado, deixando de se manifestar quanto à determinação exarada pelo juízo singular que, por sua vez, deu ensejo ao presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez que o pronunciamento judicial agravado não ostenta conteúdo decisório. De fato, como se observa do seu teor, acima transcrito, o douto Magistrado processante não deferiu nem indeferiu, naquele momento, o pleito da agravante, deixando para apreciá-lo depois da manifestação do expert, que determinou fosse realizada no prazo de quinze (15) dias, a contar de sua intimação, sob pena de substituição, bem assim restituição dos valores adiantados pelas partes. Assim ocorrendo, a determinação de substituição do expert, em sede de agravo de instrumento, sem que a questão tenha sido efetivamente decidida pelo magistrado de origem, culminaria em supressão de instância, sendo certo, ademais, que, transcorrido integralmente o prazo que foi consignado ao perito, certamente serão aplicadas as consequências previstas no art. 468, do CPC, citado pelo douto magistrado singular. Por conseguinte, não havendo pronunciamento judicial recorrível por meio de agravo de instrumento, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator